Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709888-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA DA SILVEIRA AGRAVADO: UNIAO MERCANTIL COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELIA MARIA DA SILVEIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0719871-10.2017.8.07.0001, movido por UNIÃO MERCANTIL COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. O pronunciamento agravado indeferiu a justiça gratuita pleiteada pela agravante e a impugnação à penhora por ela ofertada (ID84723825/0719871-10): “Indefiro o pleito de gratuidade de justiça requerido pela executada, eis que seu cônjuge aufere rendimentos brutos mensais superiores a 5 salários mínimos. Passo a apreciar a impugnação apresentada sob ID 78626373. A executada alega que a constrição realizada por meio do SISBAJUD sob ID 76123750 perante a CEF (R$ 1.142,21) recaiu sobre numerário impenhorável, eis que trata-se de sua aposentadoria. E, intimada, a parte exequente se manifestou sob ID 81725587. Decido. Muito embora fosse reconhecida, até bem pouco tempo, a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, adoto o entendimento no sentido de que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, como tais aquelas decorrentes de remuneração, aposentadoria, pensão e soldo, dentre outras elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Prescreve o Código de Processo Civil, em seu artigo 789, que o devedor responderá perante seus credores com todos os seus bens detentores de expressão econômica. Contudo, entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, não contemplando tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de natureza alimentícia, conforme veiculado em seu § 2o. Nesse diapasão, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, autorizando-se a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se tratando de desconto oriundo de contrato, toda verba salarial, enquanto permanecer com esta característica, é impenhorável, não se admitindo quaisquer constrições sobre ela. 3. Na hipótese, não foram apresentadas razões capazes de mitigar a regra de impenhorabilidade. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081999/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018) Tal posicionamento é corroborado pelos recentes julgados desta Corte de Justiça, a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO NCPC/15. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, IV, do NCPC/15, que são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo’. 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Restando inequívoco que a penhora rebatida recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do NCPC/15, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1096851, 07004709120188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717771-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENEZES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. VERBA SALARIAL.IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, IV do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas salariais. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Precedentes. 3. Necessária a reforma da decisão que autorizou a penhora de verbas salariais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1096760, 07177718520178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 01/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, restou demonstrado que a penhora online de ID 76123750 no valor de R$ 1.142,21 realizada em 04/11/2020 perante a CEF, recaiu sobre conta bancária da executada onde esta recebeu no dia 03/11/2020 os proventos de sua aposentadoria no valor de R$ 947,11, conforme extratos acostados aos autos sob ID 78626383. Entretanto, da análise dos extratos bancários de outurbo e novembro de 2020, verifico que houve uma sobra de crédito no valor de R$1.082,11 no mês de outubro/2020 e que a executada recebeu por meio de transferência o crédito de R$ 700,00 também no dia 03/11/2020 que não gozam da impenhorabilidade ora requerida. Assim, a constrição realizada na conta corrente da executada deve permanecer, pois apresenta características de poupança e/ou investimento, o que desvirtua a natureza alimentar das verbas recebidas a título de aposentadoria. No mesmo sentido é a jurisprudência do Eg. TJDFT, senão vejamos: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS EM CONTA-CORRENTE. BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS DE INVESTIMENTO. CABIMENTO. 1. É cabível o bloqueio de 30% (trinta por cento) da verba salarial depositada em conta-corrente, a fim de garantir a satisfação do crédito do exequente, bem como a subsistência do executado, em respeito à dignidade da pessoa humana.2. A garantia da impenhorabilidade da verba salarial não abrange a sobra de salário depositada em contas de investimento, pois esta sobra perde a natureza de verba alimentar e passa a constituir um crédito do devedor, que pode ser penhorado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.564011, 20110020230657AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2012, Publicado no DJE: 09/02/2012. Pág.: 101)’ Por fim, verifico que não houve insurgência acerca do valor de R$ 65,00 bloqueado na conta bancária da executada perante o banco BRADESCO. Diante do exposto, rejeito a impugnação de ID 78626373 e mantenho a penhora de ID 76123750 que recaiu sobre as 2 conta bancária da executada (CEF e Bradesco, total de R$ 1.207,21). Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente para indicar conta bancária de sua titularidade e de seu patrono, bem como indicar o valor devido a cada um, utilizando-se a proporcionalidade adotada no cálculo de ID 74924034. Após, retornem os autos conclusos para fins de apreciação dos demais pedidos formulados pela parte exequente na petição sob ID 81725587.” – g.n. Em seu recurso, o agravante afirma que aufere aposentadoria de R$1.200,00 mensais. Esclarece que sua renda familiar é de cerca de R$6.000,00, considerando que seu cônjuge percebe renda média de R$5.000,00 mensais. Afirma que lhe é impossível pagar as custas oriundas do processo, uma vez que prejudicaria demasiadamente sua situação financeira. Enfatiza que “os tribunais pátrios já firmaram entendimento de que se presume em estado de hipossuficiência todo aquele que comprovar receber remuneração mensal inferior à 10 (dez) salários mínimos, o que, conforme já demonstrado, é o caso da agravante”. Acrescenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade. Prossegue manifestando as razões para o acolhimento da impugnação à penhora. Diz que, nos termos do art. 833, IV, CPC, os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis. Afirma que, no caso, restou demonstrado que a penhora on-line recaiu sobre conta bancária da executada onde recebeu, no dia 03/11/2020, proventos de R$947,11. Salienta que, embora o juízo a quo tenha observado uma sobra de crédito de R$1.082,11 em outubro/2020 e a transferência do crédito de R$700,00 também no dia 03/11/2020, tem-se que a conta bancária que sofreu constrição (conta no 013.00011168-0, agência 1502, CEF) é conta poupança, a qual é impenhorável, nos termos do art. 833, X, CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, bem como determinado o desbloqueio do montante de R$1.142,21 em seu favor. Pede, no mérito, a confirmação da liminar (ID24631351). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Com estas considerações iniciais, passa-se à análise das matérias impugnadas. 1) Gratuidade de justiça Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações do agravante, pois apresentou a declaração de hipossuficiência de ID78626377/0719871-10. Anexou, ainda, o demonstrativo de crédito de benefício do INSS, pelo qual comprova que percebe aposentadoria no valor líquido em torno de R$1.000,00 (ID84544395/0719871-10). Comprova, por fim, que o salário líquido médio de seu cônjuge é de R$5.000,00 (ID84544395/0719871-10), o que revela que a renda familiar é de cerca de R$6.000,00. Dessa forma, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada dá conta de que foram preenchidos os pressupostos necessários para o deferimento do benefício postulado. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus à gratuidade de justiça. 2) Impugnação à penhora O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença proferida em ação monitória, iniciado pela agravada em busca do pagamento do débito atualizado de R$11.532,56 (ID74924031/0719871-10). A pesquisa Sisbajud restou parcialmente frutífera, com o bloqueio, em outubro de 2020, de R$1.142,21 encontrados em conta da Caixa Econômica Federal, mais R$65,00 encontrados em conta do Banco Bradesco (ID76123750/0719871-10). A executada ofertou impugnação à penhora realizada na conta da CEF, a qual foi rejeitada ao fundamento de que a constrição atingiu sobra de crédito do mês de outubro de 2020 (R$1.082,11) e transferência de crédito (R$ 700,00), que são penhoráveis. Tem-se, nesse contexto, que as razões recursais carecerem de relevância jurídica suficiente ao deferimento da imediata liberação do valor em favor da agravante. A parte não logrou demonstrar a inequívoca natureza salarial da verba penhorada, pois, tal como identificado pelo juízo agravado, a quantia bloqueada é composta por sobra de crédito e TED, não havendo indicativo de que estes valores têm origem na aposentadoria da agravante. Ademais, a afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois os extratos bancários de ID84544400/0719871-10 revelam que a conta foi objeto de movimentação nos meses de setembro a novembro de 2020, sendo realizados saques e compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2o do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07031427220188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/06/2018) – g.n. Portanto, estando ausentes, neste particular, os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 3) Dispositivo DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Desembargador JOÃO EGMONT Relator